Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-32.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800412-32.2021.8.14.0086

APELANTE: RENEI DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI 10.826/2003). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. FRACIONAMENTO DAS DROGAS, DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS, PRESENÇA DE ARMA E ANTECEDENTES. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL PESSOAL. PROVA ROBUSTA EM DESFAVOR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RENEI DE SOUZA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe pena definitiva de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa. A corré JANAÍNA ABREU ROCHA foi absolvida com base no art. 386, VII, do CPP.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Tempestividade das razões recursais apresentadas após o prazo legal.

Pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para uso próprio (art. 28, Lei 11.343/2006).

Extensão da absolvição da corré ao apelante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a apresentação extemporânea das razões recursais é mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso (STF, HC 112355/GO; STJ, HC 39785/RS).

A análise das circunstâncias — droga fracionada em diversas porções, diversidade de entorpecentes, presença de arma de fogo, antecedentes do réu e relatos de tráfico — evidencia que a conduta se enquadra no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, afastando a desclassificação para uso pessoal (art. 28).

A absolvição de corréu não se estende ao apelante, pois fundada em elementos subjetivos e na ausência de provas diretas em relação àquela, enquanto há confissão do réu e prova robusta de sua autoria. A responsabilidade penal é pessoal (art. 5º, XLV, CF).

IV – DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida integralmente.

V – TESE

Em caso de apreensão de drogas em pequenas quantidades, mas com circunstâncias objetivas (fracionamento, diversidade de entorpecentes, arma de fogo e antecedentes), é possível manter a condenação por tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal. A absolvição de corré por insuficiência probatória não se estende a réu que confessou a posse e apresenta prova direta de autoria.

VI –
Dispositivos
relevantes
citados:

Art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006 – Tráfico de drogas.

Art. 28, Lei nº 11.343/2006
– Posse de drogas para uso pessoal.

Art. 28, §2º, Lei nº 11.343/2006
– Critérios de distinção entre usuário e traficante.

Art. 12, Lei nº 10.826/2003
– Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Art. 5º, XLV, CF
– Responsabilidade penal pessoal.

Art. 580, CPP
– Extensão de decisão a corréus (afastada).

JURISPRUDÊNCIA CITADA

STF, HC 112355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.

STJ, HC 39785/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 23/05/2005.

STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021.

STJ, AgRg no HC 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, DJe 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENEI DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA (ID nº 25367755), que julgou
parcialmente procedente
a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o pela prática dos crimes tipificados no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
e no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, com aplicação do
concurso material (art. 69, CP)
, fixando-lhe
pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
. Na mesma decisão, foi absolvida a corré
JANAÍNA ABREU ROCHA
, com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Segundo a denúncia, em
02/07/2021
, por volta das 6h, na residência localizada na Rua Arnaldo Batista de Sousa, Bairro São Marcos, Juruti/PA, os acusados
guardavam, para consumo de terceiros
, diversas porções de entorpecentes —
36g (trinta e seis gramas) de maconha
e
1g (um grama) de cocaína
— além de
arma de fogo calibre .38, com numeração suprimida e munições
. A denúncia inicialmente capitulou a conduta relativa à arma no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003, sendo reconhecida em sentença a
emendatio libelli
para enquadramento no art. 12 do mesmo diploma legal.

Durante a investigação,
Renei de Souza confessou a posse da droga e da arma
em sede policial, alegando que se destinavam a uso próprio, versão refutada pelo juízo, que destacou a fragmentação das drogas em diversas porções, a diversidade de entorpecentes, a presença de arma de fogo e os antecedentes criminais do réu como indicativos da
mercancia ilícita
.

Na sentença, o magistrado reconheceu a
reincidência do réu
e fixou o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena.

O recurso de apelação (ID nº 25367766) alega, preliminarmente, que a apresentação das razões recursais ocorreu após o prazo legal, mas defende tratar-se de mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso, citando precedentes do STF e STJ. No mérito, pleiteia a
desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006)
, sustentando que a quantidade apreendida era ínfima e destinada a consumo próprio; e subsidiariamente pugna pela
extensão da absolvição concedida a JANAÍNA ABREU ROCHA
ao apelante, sob o argumento de inexistirem provas que o vinculem aos fatos.

Em contrarrazões (ID nº 25367768), o Ministério Público rebateu as teses defensivas, destacando que a tipificação do tráfico de drogas independe exclusivamente da quantidade de entorpecente, sendo as circunstâncias do caso — fracionamento das drogas, diversidade de substâncias, presença de arma e histórico criminal — suficientes para a condenação. Sustentou, ainda, que a absolvição da corré não pode ser estendida, porquanto a responsabilidade penal é
pessoal
(art. 5º, XLV, CF) e o réu confessou a propriedade da droga e da arma.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID nº 25962984), opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, concordando que a apresentação extemporânea das razões recursais é
mera irregularidade
, além de enfatizar a suficiência probatória da condenação, a impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a improcedência da extensão da absolvição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

I – DA PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

A defesa sustenta que a apresentação das razões recursais ocorreu após o prazo legal, mas que se trata de mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do apelo.

De fato, o recurso foi interposto tempestivamente, sendo pacífico o entendimento do STF e do STJ de que a apresentação extemporânea das razões recursais
não prejudica o conhecimento do recurso
, por se tratar de
prazo impróprio
(STF, HC 112355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC 39785/RS, Rel. Min. Gilson Dipp). Assim,
supero a preliminar
e passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO

II.1 – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput) para a infração de posse de drogas para uso próprio (art. 28), alegando que a quantidade apreendida era ínfima e destinada ao consumo do apelante.

Logo, a
controvérsia posta em julgamento é se a conduta pela qual o
apelante
fo
i
condenado é realmente típica de tráfico de drogas (art. 33, caput

, da Lei nº 11.343/2006) ou se amolda-se ao crime de posse para consumo próprio (art.
28

da Lei nº
11.343
/2006).

Da leitura dos tipos penais em questão, é possível observar que ambos criminalizam as condutas de "ter em depósito e trazer consigo" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A diferença entre elas está na destinação que o portador da droga pretende conferir a ela. Isso porque o tipo penal do art.
28

da Lei nº
11.343
/2006 criminaliza tais condutas quando o indivíduo tiver por objetivo o "consumo pessoal". Já o art. 33 da mesma Lei não exige especial destinação.

A sentença examinou detidamente as circunstâncias do caso:

Apreensão de
36g de maconha
e
1g de cocaína
, fracionadas em várias porções;

Diversidade de entorpecentes
;

Presença de arma de fogo calibre .38
, com numeração suprimida e munições, em ambiente familiar;

Informações prestadas em juízo pelo policial Jamil Jonathas Delgado Brito, indicando que havia relatos na cidade sobre comércio ilícito na residência;

Antecedentes criminais do réu
, já condenado anteriormente por tráfico;

Confissão do próprio apelante sobre a posse dos objetos.

Consoante dispõe o art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006, a distinção entre tráfico e uso deve considerar a natureza e quantidade de substâncias, o local, as circunstâncias sociais e pessoais e os antecedentes do agente.

A análise conjunta desses fatores evidencia que a droga apreendida se destinava à mercancia, afastando a alegação de uso pessoal.

Portanto,
rejeito o pedido de desclassificação
.

II.2 – Extensão da absolvição da corré Janaína Abreu Rocha

A defesa requer a extensão da absolvição concedida a Janaína Rocha, argumentando que ambos residiam na mesma casa e não haveria provas diferenciadas de conduta.

Contudo, a sentença absolveu a corré
por insuficiência de provas
, enquanto em relação ao apelante há
robusto acervo probatório
, incluindo sua própria confissão e o fato de as drogas e a arma terem sido encontradas sob sua posse. A responsabilidade penal é
pessoal
, conforme art. 5º, XLV, da CF, não se podendo aplicar automaticamente os efeitos de uma decisão absolutória a outro corréu quando não houver identidade objetiva de fundamentos.

O STJ reafirma que a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu só é cabível em hipóteses de circunstâncias
objetivas e comuns a todos
, o que não ocorre no presente caso, a propósito, veja-se:

[...]
Como bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, "apresentando-se o contexto fático/processual do corréu Jordan e do paciente claramente distintos, emerge a ausência de isonomia hábil a legitimar que lhe sejam estendidos os efeitos da decisão que concedeu liberdade ao referido corréu".

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (
AgRg no RHC 148.862/BA
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO- JURÍDICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Não comprovada a necessária similitude fático-jurídica da situação do agravante com a dos corréus a quem foi concedida a liberdade provisória, não se mostra cabível a aplicação do art.
580
do
CPP
. [...] (
AgRg no HC n. 822.165/RS
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim,
não há amparo para estender a absolvição da corré ao apelante
.

Examinados os autos, não há ilegalidades na dosimetria que justifiquem revisão de ofício, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida integralmente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por RENEI DE SOUZA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), com pena definitiva de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Belém, 17/10/2025